Tribunal: TJES
Processo: 0012750-41.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012750-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012750-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal). Recurso defensivo. Alegação de insuficiência de provas. Tese de acidente. Pedido subsidiário de redução da pena. Honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP).

Segundo a denúncia, em 26 de julho de 2019, por volta das 13h30min, na Rua Ângelo Bressan, bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado, movido por ciúmes em virtude de suposto flerte da vítima Paulo Cesar Mota Gouveio com sua companheira, agrediu fisicamente o ofendido, causando-lhe queda e traumatismo craniano, que resultou em sua morte.

A defesa recorreu, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que o episódio teria sido acidental, e, subsidiariamente, pleiteou redução da pena e arbitramento de honorários recursais à defensora dativa.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação;

(ii) examinar se há excesso na fixação da pena imposta ao apelante; e

(iii) apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios recursais à defensora nomeada.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria: O conjunto probatório é robusto e harmônico, evidenciando que o réu desferiu golpes contra a vítima, o que resultou em sua queda e morte. O laudo cadavérico comprovou o traumatismo craniano compatível com impacto violento, e o depoimento presencial da testemunha Jaqueline Mota Leal Lopes confirmou a dinâmica da agressão.

4. Dolo e culpa: O réu agiu com dolo de lesionar e assumiu o risco de resultado mais grave, enquadrando-se na figura preterdolosa do art. 129, §3º, do CP, em consonância com a jurisprudência consolidada.

5. Dosimetria: A pena-base foi fixada no mínimo legal, após análise adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem agravantes ou atenuantes, razão pela qual não há desproporção ou ilegalidade.

6. Regime e substituição da pena: O regime inicial aberto foi corretamente fixado, e a substituição por penas restritivas de direitos é vedada, nos termos do art. 44, I, do CP, em razão da violência empregada contra a pessoa.

7. Honorários advocatícios: Reconhecido o labor da defensora dativa, fixam-se honorários no valor de R$ 880,00, considerando o trabalho desenvolvido, o zelo profissional e a natureza da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios em favor da defensora dativa, mantida, no mais, a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

9.Tese firmada:

Nos crimes de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CP), comprovados o dolo na agressão e a culpa no resultado letal, bem como a existência de prova testemunhal e pericial harmônicas, mantém-se a condenação. A pena fixada no mínimo legal revela-se adequada e proporcional, sendo devida apenas a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa pelo trabalho recursal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012750-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...]Revela o inquérito policial junto que, no dia 26 de julho de 2019, por volta das 13h30min, na Rua Ângelo Bressan, bairro Bela Vista, em frente a residência de nº28, nesta cidade, o Denunciado, imbuído do dolo de lesionar, ofendeu a integridade corporal da vítima Paulo Cesar Mota Gouveio (com 54 anos de idade), situação na qual a referida vítima, por culpa

do Denunciado, veio a óbito em razão das lesões corporais que sofrera, conforme atesta o laudo de exame cadavérico de fl. 31.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que o Denunciado, no dia dos fatos, agrediu a vítima Paulo Cesar Mota Gouveio, que por conta do golpe que sofrera veio a cair ao chão, bater a cabeça e morrer.

Consta dos autos que a vítuna estava flertando com a namorada do Denunciado, que por este motivo praúcou as agressões. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §3º do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa recursal sustenta, em síntese, a ausência de prova suficiente para a condenação, alegando que o conjunto probatório seria composto por testemunhos frágeis e contraditórios, desprovido de elementos materiais que pudessem confirmar a autoria e a dinâmica dos fatos.

Afirma que o episódio que culminou na morte da vítima se tratou de um acidente, e não de uma conduta dolosa por parte do réu, sendo inaplicável o tipo penal imputado.

De modo subsidiário, requer a redução da pena imposta, ao argumento de que a reprimenda teria sido estabelecida em patamar excessivo, desproporcional à conduta.

Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios recursais em favor da defensora dativa.

Após detida análise dos autos, entendo que nenhum reparo merece a sentença, seja quanto ao mérito da condenação, seja quanto à dosimetria da pena aplicada, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

A imputação versa sobre fato ocorrido em 26 de julho de 2019, por volta das 13h30min, na Rua Ângelo Bressan, bairro Bela Vista, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ocasião em que o réu, movido por ciúmes em virtude de suposto flerte da vítima com sua companheira, deliberadamente abordou Paulo Cesar Mota Gouveio e o agrediu fisicamente, causando-lhe queda ao solo e, em razão do impacto na cabeça, morte por traumatismo craniano.

A materialidade delitiva resta amplamente demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, que aponta a morte como decorrente de traumatismo crânio-encefálico, compatível com queda violenta e impacto contundente.

O laudo de exame de local de morte violenta confirma que a vítima foi encontrada caída na via pública, com sinais evidentes de ferimento craniano, reforçando o nexo causal entre a agressão e o óbito.

A autoria e a dinâmica dos fatos também se encontram devidamente comprovadas, especialmente pelo depoimento presencial da testemunha Jaqueline Mota Leal Lopes, que em Juízo declarou:
“estava saindo de casa e viu o réu ao lado da escadaria, parecendo que estava aguardando a vítima. Que parou no ponto de ônibus e viu que a vítima estava passando e foi abordada pelo réu. Que aparentemente réu e vítima estavam conversando. Que foi o réu quem desferiu o primeiro golpe. Que a vítima caiu, levantou e revidou. Que a vítima não tinha condição física adequada. Que o réu era mais novo e muito mais forte. Que foi tudo muito rápido e num determinado momento o réu deu um chute na vítima, que caiu e bateu a cabeça.”

Este relato é coerente com a prova pericial, apresenta verossimilhança e é confirmado, em aspectos essenciais, por outras testemunhas.

A companheira do réu, Ellen Cristina Greggio Carvalho, afirmou que houve discussão entre o réu e a vítima por ciúmes, tendo o réu afirmado que a vítima o desrespeitou e que ele a teria derrubado após ser agredido.

Ainda que essa testemunha tente atenuar a conduta do acusado, sua narrativa corrobora o núcleo fático: houve contato físico entre os dois, iniciado ou ao menos intensificado pelo réu, com motivação pessoal e violência suficiente para provocar a queda.

A versão do réu em Juízo, de que teria sido provocado e apenas reagido com uma rasteira para se desvencilhar, não se sustenta diante da prova produzida.

Trata-se de relato isolado, em confronto com o conjunto robusto dos autos, e nitidamente construído com o fito de afastar a responsabilidade pelo resultado letal.

Como bem pontuado na sentença, o réu sabia que a vítima era mais velha e debilitada, inclusive com histórico de saúde mental frágil, conforme também asseverado pela testemunha Jaqueline e por vizinhos.

A previsibilidade do resultado morte, diante da agressão perpetrada nessas circunstâncias, é evidente.

No ponto, impõe-se o reconhecimento de que o réu agiu com dolo na agressão, e que o resultado mais grave – a morte – decorreu de sua conduta culposa, configurando-se, pois, a modalidade preterdolosa, nos termos do art. 129, §3º, do CP.

Trata-se de entendimento já consolidado na jurisprudência pátria, segundo o qual o dolo antecedente (lesão) e a culpa consequente (morte) são suficientes para caracterização do tipo penal.

Rejeito, portanto, a tese absolutória fundada no art. 386, VII, do CPP, eis que há prova idônea e suficiente da prática do crime imputado, não se vislumbrando qualquer dúvida razoável quanto à autoria ou à materialidade.

Passo à análise da impugnação subsidiária relativa à dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, após análise individualizada dos vetores do art. 59 do CP.

A culpabilidade foi considerada neutra, pois ausentes elementos que agravassem o juízo de reprovabilidade. Os antecedentes foram tidos como imaculados, nos termos da Súmula 444 do STJ. Conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime também foram corretamente avaliadas como neutras, inexistindo dados concretos que justificassem majoração. O comportamento da vítima, por sua vez, não contribuiu para o evento, sendo igualmente neutro.

Dessa forma, não procede a alegação da defesa de que a pena teria sido fixada em patamar superior ao razoável.

Ao contrário, a pena foi estabelecida no piso legal do tipo penal, sem qualquer exasperação, o que denota absoluta legalidade e proporcionalidade.

Destaco, ainda, que não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena permaneceu inalterada nas fases subsequentes da dosimetria.

Em relação ao regime prisional, foi corretamente fixado o regime inicial aberto, em consonância com o art. 33 do CP, considerado o quantum da pena e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo igualmente correta sua não aplicação, diante da vedação expressa do art. 44, I, do CP, que impede tal substituição em casos de crimes cometidos com violência contra a pessoa, como é o caso dos autos.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Briny Rocha de Mendonça, OAB/ES 29.039.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar honorários em favor de advogada dativa.